Tribunal: TJBA
Processo: 8031793-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031793-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELINO SOUSA TRINDADE

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.CORTE POR DÉBITO PRETÉRITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de cobrança oriunda de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor alegou que a concessionária realizou inspeção sem aviso prévio e emitiu TOI de forma unilateral, gerando cobrança de R$ 28.220,05 e subsequente corte no fornecimento de energia, mesmo com faturas regulares quitadas. Requereu, em sede recursal, a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da interrupção do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica baseada em débito oriundo de TOI não reconhecido pelo consumidor, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir

A interrupção do fornecimento de energia por débito pretérito oriundo de TOI unilateral é ilegal, devendo a cobrança ser objeto de discussão judicial prévia.

A falha na prestação do serviço, consubstanciada no corte indevido de energia, é agravada pela condição de saúde do consumidor, que depende de medicação refrigerada, aumentando a gravidade do dano moral.

Considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da indenização, justifica-se a majoração do quantum indenizatório.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8031793-31.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARCELINO SOUSA TRINDADE e, como Apelado, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto